Tribunal: TJDFT
Processo: 0710508-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM GRAU RECURSAL.

1. Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2. Determinada emenda à petição inicial, conforme o art. 321 do CPC, especificando-se as irregularidades a serem sanadas (comprovação da necessidade de gratuidade de justiça e regularização da representação processual), não constitui decisão surpresa o seu indeferimento, por ausência de cumprimento ao comando judicial, com suporte no art. art. 330, IV, c/c art. 924, I, ambos do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por decisão surpresa rejeitada.

3. Em cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizado, inicialmente, por 9 (nove) servidores contra o Distrito Federal, mesmo após 22 (vinte dois) anos da formação definitiva do título judicial, os beneficiários não juntaram as respectivas procurações. Determinada a noticiada emenda, foi apresentada petição requerendo prorrogação de prazo (60 dias) para cumprimento da regularização processual.

4. Nesse contexto, escorreita a sentença apelada, ao extinguir o feito, porquanto o desatendimento à determinação de emenda à petição inicial implicou ausência da capacidade postulatória dos exequentes, em confronto com o art. 104 do CPC.

5. Cumpre salientar, ainda, que, na apelação, figuram como recorrentes apenas 2 (dois) beneficiários, em que litigam em nome próprio, diante do desinteresse de 7 (sete) para o processamento do cumprimento de sentença, conjuntura hábil a ratificar o acerto da sentença recorrida, no sentido de que o prazo de 15 (quinze) dias úteis seria suficiente para regularizar a representação processual.

6. A despeito do indeferimento da petição inicial na origem, houve angularização da relação processual no âmbito recursal, com apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal, ora apelado, de modo a ser devida a fixação originária de honorários advocatícios em caso de desprovimento do recurso, como na hipótese.

7. Recurso conhecido e desprovido. Horários advocatícios fixados.